Tribunal: STF
Processo: RE 1176424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Instituição financeira e equiparáveis. Diferenciação de alíquotas. Contribuição adicional de 2,5%. Constitucionalidade. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.